Tribunal: STJ
Processo: 0258236-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1019056 - RS (2025/0258236-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LEANDRO PEREIRA BAIRROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO CALCADA EM FATOS
OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.161/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52695057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 9d5b4e1c-541c-4f45-894a-66a02af3d03a

HABEAS CORPUS No 1019056 - RS (2025/0258236-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LEANDRO PEREIRA BAIRROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO CALCADA EM FATOS
OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.161/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de LEANDRO PEREIRA
habeas corpus
BAIRROS, condenado pelos crimes do
, da
e do
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
, da
à pena total de 9 anos e 5 meses de reclusão, em
caput
Lei n. 10.826/2003,
execução (Execução n. 6876509-20.2010.8.21.0002, Vara Adjunta de Execuções
Criminais de Alegrete/RS).
A impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, que, em
negou provimento ao agravo em execução
29/5/2025,
defensivo (Agravo de Execução Penal n. 8000012-36.2025.8.21.0002).
Alega, em síntese, que o paciente implementou o requisito objetivo ao
livramento condicional em
e também o requisito subjetivo, com atestado de
3/6/2024
conduta carcerária plenamente satisfatória e inexistência de processo administrativo
disciplinar pendente.
Documento eletrônico VDA51687765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:14:32
Código de Controle do Documento: 3fa16eee-37ad-4e96-8172-9ae35a6c6101

Sustenta que a última falta grave já repercutiu nos lapsos e sanções, não
podendo servir como punição perpétua, sendo que a reclassificação da conduta
considera faltas pretéritas.
Afirma que o indeferimento do benefício contraria o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que a prática de falta grave não impede a concessão do
livramento condicional.
Requer a concessão do
para cassar o acórdão e assegurar o
habeas corpus
livramento condicional ao paciente (fls. 2/8).
Liminar indeferida às fls. 42/43.
Informações prestadas pela origem às fls. 50/64 e 69/73.
O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento do
(fls. 76/82).
writ
É o relatório.
VOTO
A impetrante pretende a concessão do livramento condicional.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
O requisito previsto no
III,
, do Código Penal, inserido pela
art. 83,
b
consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave
Lei n. 13.964/2019,
nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento
condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do
benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
Nesse sentido, a valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83,
inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do
art. 83
Có
(
.
digo Penal Tema 1.161/STJ)
No caso, o paciente possui falta em seu histórico prisional, tendo o Tribunal
local indicado a prática de nova falta grave em
(fl. 18).
3/8/2023
Assim, o indeferimento
do livramento não se mostra sem fundamento.
Documento eletrônico VDA51687765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:14:32
Código de Controle do Documento: 3fa16eee-37ad-4e96-8172-9ae35a6c6101

Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51687765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 16:14:32
Código de Controle do Documento: 3fa16eee-37ad-4e96-8172-9ae35a6c6101

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.019.056 / RS
Número Registro: 2025/0258236-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
68765092020108210002 80000123620258210002
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LEANDRO PEREIRA BAIRROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52623737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:53:44
Código de Controle do Documento: d0edcb1a-a926-4b23-aff6-428d20b43a2b

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:53:44
Código de Controle do Documento: d0edcb1a-a926-4b23-aff6-428d20b43a2b